Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714301-18.2023.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEBORA RIBEIRO DAS NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso inominado, a parte autora foi intimada a efetuar o preparo recursal ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Irresignada, opôs embargos de declaração, não acolhidos. O art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece o prazo de 15 dias para a interposição do agravo interno. A decisão atacada (ID. 58766849) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 08/05/2024 e publicada em 09/05/2024. Desse modo, o prazo para a interposição do agravo esgotou-se em 31/05/2024, revelando-se intempestivo o recurso interposto em 01/06/2024 (ID. 59770038). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno pois intempestivo. Considerando o não acolhimento dos embargos de declaração, certifique-se o transcurso do prazo determinado na decisão de ID. 58365967 e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator